Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008707-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- K. A. C., EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO, ROBSON LOPES DE ASSUNCAO e PHELIPE LOPES DE ASSUNCAO
AGRAVADOS:- MONTINA TRANSPORTES LTDA e YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1008707-59.2020.8.11.0000 de decisão da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrente de acidente de trânsito, constituiu em capital a quantia de R$ 829.340,22.
Os agravantes alegam que esse valor foi depositado pela Seguradora como pagamento da condenação até o limite da apólice (dano moral e corporal).
Aduzem que é responsabilidade da Transportadora constituir o capital para o pagamento da pensão a vencer.
Defendem a liberação imediata do valor e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que constituiu em capital o valor de R$ 829.340,22 depositados pela Seguradora/agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, há outros valores a serem levantados pelos agravantes.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator